Tribunal: STF
Processo: Inq 153
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-18
Data de publicação: 1985-09-18

Ementa:
Crime eleitoral. Falsidade (art.350 da Lei n. 4.737, de 15.07.65). Envolvimento de Deputado Federal. Convenção municipal simulada. Anulação pela Justiça Eleitoral. Potencialidade do dano que basta para o recebimento da denúncia. Alegação de ausência de dolo, que deverá ser melhor considerada após a instrução. Denúncia recebida.